Tribunal: TJMT
Processo: 0044042-98.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044042-98.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONY ROGER FIGUEIREDO DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAREM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DA DROGA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO TRÁFICO DE DROGAS – LIÇÃO DOUTRINARIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o DO CP – RÉU REINCIDENTE – DETRAÇÃO PENAL – A APLICAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO É POSSÍVEL QUANDO RESULTAR NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONDIÇÃO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio , pois, o Tráfico de Entorpecentes, de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes ilícitos no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas, sim de minuciosa investigação policial.

Existindo provas da materialidade delitiva, alicerçadas em depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, apreensão da substância ilícita e dinheiro em moeda corrente, não se pode falar em absolvição, mormente quando esta tese encontra-se isolada nos autos.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Não merece ser acolhido o pleito de modificação do regime fechado para o semiaberto. Apesar da reprimenda definitiva ter sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, a pena-base foi determinada acima do mínimo legal, em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o do Código Penal, bem como a reincidência do agente.

A detração prevista no art. 387, §2o, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 44042-98.2018.8.11.0042 (código 553416) que tramitou pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Antony Roger Figueiredo de Souza
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Não se conformando com os termos da
Antony Roger Figueiredo de Souza
interpôs recurso de apelação, objetivando
(I)
a nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio, eis que os policiais adentraram a residência do apelante sem o devido mandado judicial;
(II)
a

absolvição do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de elementos probatórios mínimos do delito, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; e, Subsidiariamente
(III)
a aplicação do regime prisional menos severo, ou seja, semiaberto;
(IV)
a detração penal em relação a prisão cautelar; e
(V)
recorrer em liberdade (razões recursais em id.
16479956 a 16479962).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento dos recursos, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id.
16479965 a 16479967
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 23074964), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a condenação –
2)
Pretendida a alteração do regime prisional para o semiaberto – Impossibilidade – apelante reincidente, condenado a pena de reclusão superior à 04 (quatro) anos –
3)
Pretendida a detração penal – Impossibilidade – cômputo da detração que não modificará o regime prisional e, portanto, compete ao juízo da execução –
4)
Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – apelante que permanecer preso durante toda a instrução processual –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta Antony Roger Figueiredo de Souza, que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, caput combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial no fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 13 de novembro de 2018, as 16h30min, na residência localizada na Rua Desembargador Albano de Oliveira, n°. 84, Bairro Lixeira, nesta capital, o denunciado vendeu 01 (uma) porção de cocaína e, ainda, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, mais 02 (duas) porções da mesma substância, com massa total de 1,46 g (um grama e quarenta e seis centigramas) e 02(duas) porções de maconha, com massa de 4,93 g (quatro gramas e noventa e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente César Augusto Assunção na prática delitiva (Laudo definitivo n°. 3.l4.20l8.49707- 01, fls. 18/20-IP).

Conforme apurado, na referida data, investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes faziam diligências com o fim de apurar denúncia anteriormente recebida, a qual noticiava que na residência localizada na Rua Desembargador Albano de Oliveira, n°. 84, bairro Lixeira, nesta capital, ocorria o tráfico de drogas.

Durante a vigilância naquela rua, os policiais notaram que havia movimentação típica de “boca de fumo” no citado imóvel. Por Volta das 16h30min, os policiais visualizaram o usuário de drogas José Ronaldo, o qual se aproximou do portão da casa, onde foi atendido pelo denunciado Antony Roger Figueiredo de Souza, que trajava camiseta vermelha com listras pretas. Naquele momento, o denunciado entregou algo ao usuário José Ronaldo, que, por sua vez, retirou-se rapidamente do local.

Diante disso, os investigadores efetuaram a abordagem de José Ronaldo, sendo encontrado como referido individuo, após revista pessoal, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína. Indagado a respeito do entorpecente, José entrou em contradição em um primeiro momento, todavia, acabou admitindo que havia comprado a droga no endereço supracitado, cujo fornecedor era conhecido como “Jhow”.

Em razão da certeza de que o imóvel era um ponto de venda de entorpecentes, os policiais civis ingressaram na residência e verificaram que se tratava de uma quitinete, sendo encontrado no local o denunciado Antony Roger, que trajava camiseta vermelha com listras pretas. O denunciado estava na parte inferior da construção, na companhia de Cleber Luis Batista Sol dos Santos, Matheus dos Santos Bueno, Thiago Ferreira de Siqueira e o adolescente César Augusto Assumpção Borges.

Na sequência, foi realizada a busca na residência, sendo apreendidas 02 (duas) porções de pasta base de cocaína dentro do bolso de uma bermuda localizada no quarto do denunciado Antony, bem como a quantia de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em dinheiro composto por notas de baixo valor. Ainda, dentro do armário da cozinha, os policiais encontraram 02 (duas) porções de maconha. Por fim, foram apreendidos valores em dinheiro com os demais envolvidos.

Na delegacia, o denunciado Antony negou ter vendido droga ao usuário José Ronaldo; informou que o dinheiro era proveniente de seu trabalho como açougueiro. Admitiu a propriedade da porção de cocaína encontrada em meio a seus pertences, tendo afirmado que a adquiriu no bairro Areão. Por fim, afirmou que as porções de maconha pertenciam ao indivíduo Matheus, pois, naquele dia, era realizada uma reunião de amigos de infância com o fim de jogarem online e consumirem o referido psicotrópico. Afirmou, ainda, que sabia sobre a menoridade de César (fls. 26/28-IP).

O usuário de drogas José Ronaldo, ouvido pela autoridade policial, confirmou ter comprado a droga do denunciado Antony, o qual conhecia apenas pela alcunha “Jhow”, reconhecendo-o por meio de fotografia (fls. 21/23-IP).

Com contradições acerca do valor da contribuição, os indivíduos Cleber Luis Batista Sol dos Santos, Matheus dos Santos Bueno, Thiago Ferreira de Siqueira e o adolescente Cesar Augusto Assumpção Borges, declararam que estavam no local para o consumo compartilhado de maconha e, ainda, para jogos online. Informaram que era comum a referida reunião e que alternavam o responsável pela comprada droga, sendo que, no dia, era o indivíduo Matheus quem havia levado a porção de maconha.

Todavia, apesar de os indivíduos terem admitido a propriedade coletiva da droga, os Investigadores foram muito precisos ao mencionarem que o referido tóxico se encontrava no interior do armário da cozinha. Ademais, o perito, ao examinara referida porção de droga, confirmou que estava em forma de “tablete” e não em forma de cigarros.

Destarte, em razão dessas circunstancias, resta pouco crível que estivessem os indivíduos efetuando o consumo no momento da chegada dos policiais. Havendo indícios de que, se houvesse o consumo coletivo de maconha, esta substancia seria fornecida pelo denunciado Antony, pessoa que detinha a propriedade da referida porção, tendo em vista que foi encontrada em seu armário.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente especifico, haja vista que possui condenação definitiva pelo delito de tráfico interestadual de droga (processo1012-73.2010.81l.0048, código 11363, comarca de Juscimeira), transitada em julgado em 17.06.2013, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 326483, da 2“ Vara Criminal)...” (id. 16477508).

Não se conformando com os termos da sentença Antony Roger Figueiredo de Souza interpôs recurso de apelação, objetivando (I) a nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio, eis que os policiais adentraram a residência do apelante sem o devido mandado judicial; (II) a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de elementos probatórios mínimos do delito, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; e, Subsidiariamente (III) a aplicação do regime prisional menos severo, ou seja, semiaberto; (IV) a detração penal em relação a prisão cautelar; e (V) recorrer em liberdade (razões recursais em id. 16479956 a 16479962).

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com status constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que:

“O ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial apenas se revela legítimo, em qualquer período do dia, quando embasado em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, devendo ser observado o controle judicial diferido ou a posteriori” (RE 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5.11.2015, publicado no DJe em 10.5.2016).

Partindo dessas premissas, e diante do contexto fático-probatório retratado nos autos, entendo como não demonstrada a ilicitude aventada pela defesa do acusado, tendo em vista que a ação dos agentes policiais no caso concreto foi devidamente motivada por fundadas razões indicativas da ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes, sobretudo se considerada a existência de denúncias anônimas a respeito do comércio de droga na residência do acusado e monitoramento realizado, na qual notaram que havia movimentação típica de “boca de fumo” no citado imóvel, bem como por volta das 16h30min, os policiais visualizaram o usuário de drogas José Ronaldo, o qual se aproximou do portão da casa, onde foi atendido pelo denunciado Antony Roger, que trajava camiseta vermelha com listras pretas. Naquele momento, o denunciado entregou algo ao usuário José Ronaldo, que, por sua vez, retirou-se rapidamente do local.

Em seguida, os policiais civis efetuaram a abordagem de José Ronaldo e com ele encontraram, após a revista pessoal, uma porção de pasta base de cocaína. Indagado a respeito do entorpecente, José entrou em contradição em um primeiro momento, todavia, acabou admitindo que havia comprado a droga no endereço supracitado, cujo fornecedor era conhecido como “Jhow”.

Note-se, pois, que a entrada na residência do réu ocorreu somente após a apreensão de droga em poder do usuário José, que inclusive foi visto pelos policiais realizando uma transação com o acusado, tendo admitido que adquiriu o entorpecente na residência do acusado para os policiais, ou seja, em pleno estado de flagrância, logrando-se êxito na apreensão de mais drogas na residência do réu

Sendo assim, diante de fundadas suspeitas da traficância de drogas, os agentes policiais não mais fizeram do que cumprir seu dever de zelar pela saúde pública, adentrando o imóvel escudados pela Constituição da República, retirando de circulação o entorpecente apreendido.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pode se configurar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares veiculados no dispositivo em comento: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente. É o que ocorre com o comportamento de “ter em depósito” e “guardar”, ora atribuído aos acusados.

Assim, o encontro de droga em poder do usuário e as circunstâncias apuradas na vigilância, corroborada pela denúncia preexistente, por ser delito de natureza permanente, justificou a ação policial, de modo a impedir a continuidade da consumação da infração penal que estava em franco andamento.

Nesse sentido é como manifesta a jurisprudência:

“EMENTA: CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA. I. O delito de tráfico de entorpecentes é considerado crime permanente. II. Hipótese em que o paciente foi preso no interior de sua residência portando uma lata de merla/cocaína, configurando o estado de flagrância descrito no art. 303 do Código de Processo Penal. III. Tratando-se de condição de flagrância, a invasão da residência do acusado não representa ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. IV. Ordem denegada. (RHC n. 32.934 – GO – 5o Turma – STJ – Min. GILSON DIPP – Julgado 28.04.2004).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio , pois, o Tráfico de Entorpecentes, de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes ilícitos no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas, sim de minuciosa investigação policial...” (N.U 0004081-59.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Noutro ponto, a materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 16477512), termo de exibição e apreensão (id. 16477514) e pelo laudo pericial no 3.14.2018.49707-01 (id. 16477515), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha.

No que concerne à autoria delitiva o apelante em juízo, declarou o seguinte:

“(...) O senhor se recorda desses fatos? Foi isso mesmo que aconteceu? No dia que a polícia chegou lá, a gente ‘tava’ tudo de dentro da quitinete (...) nós só escutamos com a polícia já lá dentro, nós pegamos e deitamos no chão. A polícia perguntou se tinha droga lá, arma, balança, e não tinha nada disso, nós só ‘tava’ fazendo nosso uso mesmo lá nessa casa, ‘pra’ não usar droga noutro lugar. Quem que morava lá? Eu que ‘tava’ morando lá. Foi encontrada droga lá? Foi encontrada só as duas balas que eram ‘pra’ meu consumo. Mas o senhor sabe dizer por qual motivo surgiu essa denúncia de que lá é uma boca de fumo? Não, lá não era boca de fumo. O senhor não estava comercializando entorpecente lá? (gesticulou negativamente com a cabeça). O senhor estava fazendo o uso junto com essas pessoas. Isso, ‘tava’ fazendo o uso. E essa droga era de quem? A droga ‘nós tinha’ comprado lá no Areão. Qual a quantia que vocês compraram? Compramos ‘cinquenta real’ (...). Qual a quantidade que veio? Veio cinco balas que eu trouxe, eu peguei, já tinha fumado três balas já da maconha. Além da droga, aqui consta que foi encontrada no bolso da bermuda do senhor a quantia de cento e oitenta e nove reais em dinheiro, em notas de pequeno valor. Quê dinheiro era esse? Esse dinheiro era um pouco do meu serviço, mas não era tudo meu dinheiro, porque os guris também ‘tavam’ com um pouco de dinheiro, aí os policiais pegaram e juntaram tudo, era até ‘pra’ mim pagar meu aluguel, eu tinha recebido num domingo. O senhor pagava quanto de aluguel? Trezentos e oitenta, já tinha até ‘desinterado’ o dinheiro usando droga. O senhor estava morando ali há muito tempo? Já tinha era um seis meses (...). Então o senhor nega que tivesse comercializando? Ninguém ‘tava’ vendendo droga lá, ‘tava’ só usando droga mesmo, fumando. Sou usuário, dependente. O senhor já fez algum tratamento? Já (...). Quem é Jhow? Não sei não (...). O José Ronaldo o senhor conhece? Também não. Ele foi abordado pelos investigadores e após a revista pessoal foi encontrado uma porção de pasta base de cocaína. Indagado do entorpecente, ele entrou em contradição num primeiro momento, todavia, acabou admitindo que havia comprado a droga no endereço supracitado, cujo fornecedor era conhecido como Jhow. O senhor não sabe de quem é? Não, doutora. Não conheço. Em razão da certeza de que o imóvel era um ponto de venda de entorpecentes, os policiais civis ingressaram na residência e verificaram que se tratava de uma quitinete, sendo encontrado no local o denunciado Antony Roger, que trajava camiseta vermelha com listras pretas. O senhor estava com essa roupa? Essa roupa foi na hora que nós fomos lá, porque nós ‘tava’ lá, ‘nós tinha’ feito uma cota ‘pra’ ‘nós comprar’ um pão ‘pra’ fazer um molho de cachorro quente, aí quando eu fui lá comprar, os policiais ‘tava’ lá na frente, eu nem sabia que era polícia. Peguei, saí lá ‘pra’ ir lá comprar (...) os policias pegaram e viram entrando com uma sacola, que era a sacola do mercado, daí pensaram que era droga (...). O José Ronaldo, quando ele foi ouvido na delegacia, ele confirmou ter comprado a droga do denunciado Antony, o qual conhecia apenas pela alcunha de Jhow, reconhecendo o senhor como a pessoa que vendeu a droga para ele. Eu nem apelido tenho (...). Então o senhor nega? O senhor não vendeu para o José Ronaldo? Não vendi para ninguém. (...).” (Trecho extraído da sentença condenatória, mídia digital).

A testemunha Policial Civil Adão José dos Santos, quando depôs em Juízo, declarou o seguinte:

“Perguntas da acusação: “(...) O senhor se recorda dessa ocorrência? Recordo. Como que se deu? O que vocês estavam fazendo ali no dia? Ultimamente, nós tínhamos recebido várias informações de tráfico de drogas no bairro Lixeira, várias denúncias, várias reclamações, por se tratar de um local que tem várias escolas ali próximo, o delegado pediu ‘pra’ darmos atenção especial àquele bairro. Nesse dia, estávamos fazendo a vigilância nessa residência, nós já sabíamos que era uma boca de fumo (...) eu e o Daniel, notamos que, logo que chegamos lá, logo em seguida chegou um rapaz, aproximou do portão, na grade, colocou a mão ‘pra’ dentro, e chegou um rapaz de camisa vermelha, listrada de preto, e entregou algo na mão dele. Nós esperamos ele pegar uma certa distância, abordamos ele, e pegamos uma porção de pasta base. Aí ele foi entrevistado e ele falou que tinha comprado de Jhow, falou que conhecia o rapaz como Jhow (...) chamamos outra equipe (...) adentramos na residência e lá encontramos o rapaz que nós vimos entregar a droga, que é o Antony, de camisa vermelha listrada, certinho, no quarto da quitinete, e mais quatro rapazes, um deles sendo um adolescente de 17 anos. Fizemos a revista no quarto, encontramos duas porções de pasta base no bolso da bermuda. Semelhante àquela que foi encontrada com o outro (Ronaldo)? Sim, e duas porções de maconha no armário da cozinha e cento e oitenta e nove reais em dinheiro. Ele foi conduzido para a delegacia e lá na delegacia, o rapaz que comprou a droga, foi mostrado foto do Antony, ele reconheceu como o rapaz que tinha efetuado a venda ‘pra’ ele (...). Esses outros que estavam lá, esses rapazes, falaram o quê estavam fazendo ali? Eles falaram que foram lá ‘pra’ usar maconha. E esse adolescente? Sim. E o Antony, o quê ele disse? Falou que era usuário, que ‘tava’ lá com os outros colegas para usar, que ele morava na residência né, o quarto era ele que alugava (...) os outros usavam na casa dele. Ele negou que vendeu o entorpecente para esse rapaz que vocês abordaram? Sim, falou que não vendeu nada ‘pra’ ninguém. Você já conhecia o Antony? Não. Essa denúncia apontava a residência dele como sendo ponto de tráfico ou era algo genérico? Não (...) a informação que nós recebemos era a rua e a casa, certinho, era boca de fumo (...) não falou o nome da pessoa que vendia lá , só era o endereço (...). Perguntas da defesa: Lá era quitinete? Era quitinete (...) vários quartos. Sobre o dinheiro, ele também falou que ele era açougueiro (...)? No momento lá ele falou que era fruto do serviço dele. O senhor não ficou sabendo se ele trabalhava? Não. Essa pessoa que estaria, que recebeu a situação (José Ronaldo), vocês fizeram a prisão (...)? É um usuário que foi lá no portão da quitinete, o Antony saiu de dentro da quitinete e foi até ao portão, entregou na mão dele (...) o conduzimos e foi ouvido na delegacia também. Lá na hora, ele falou alguma coisa (...)? Na hora da abordagem ele falou que ele tinha comprado o entorpecente do Jhow, que é o Antony e ele conhecia como Jhow. Perguntas do Juízo: O senhor lembra se na época tinha mais pessoas lá? Jogando? Fazendo jogos online? Não, nós entramos lá dentro da casa e não tinha nenhum tipo de jogo lá. Nenhum aparelho de jogo? Não, nenhum (...).” - (Trecho extraído da sentença condenatória, mídia digital)

A testemunha Policial Civil Daniel Pereira Duarte, quando depôs em Juízo, declarou o seguinte:

“(...) O senhor participou dessa ocorrência? Participei (...) a gente tinha informação de que nessa casa, não havia uma denúncia formal, mas havia informação de que ali funcionava como uma boca de fumo (...) não tinha nome exatamente de quem estava fazendo a venda. Nós fizemos a vigilância, para verificar se a denúncia procedia (...) tinha movimentação lá (...) já levanta suspeita, mas o que chamou a atenção foi que a gente viu o rapaz de camiseta vermelha e preta entregando algo na mão de um outro, e sai andando bem rápido pela rua (...) ele foi na frente da casa e entregou, e aí nós o seguimos, no caso o José Ronaldo, fizemos a abordagem e ele estava com uma porção de pasta base. Indagado inicialmente, ele tentou desconversar, mas a gente disse que tinha visto e aí ele confirmou que era lá. A gente perguntou o nome e ele falou que só conhecia o rapaz que vendeu como Johw. Nós pedimos apoio e entramos na casa, tinha cinco rapazes lá, sendo ele um menor de idade, eles tentaram correr, mas não tinha nem pra onde, era uma habitação, tinha tipo uma quitinete embaixo, um sobrado. Aí foi feita a abordagem, eu fiquei na contenção, na frente da casa, os policiais fizeram a revista e localizaram no bolso de uma bermuda, as duas porções de pasta base e num armário, as duas porções de maconha. Dentro da casa, identificamos o rapaz de vermelho e preto, o Antony, e na delegacia o José foi inquirido, foi lá ‘pra’ TCO, e a ele foi apresentado uma foto também, do Antony, o qual ele confirmou como sendo o rapaz que vendeu a droga ‘pra’ ele. Estava tendo o consumo de entorpecentes dentro da casa quando vocês chegaram lá? Não observei isso. Não tinha cheiro de maconha? Não, não tinha. Perguntas da defesa: Tinha outros jovens lá? Tinha cinco rapazes. Eles falaram o que estavam fazendo lá? Quando eu entrei na casa, a revista já tinha sido feita, então em qual situação que estava inicialmente, no momento da entrada eu fiquei no portão ‘pra’ fazer a segurança. Ele admitiu (...)? Não lembro, doutor (...)”. - (Trecho extraído da sentença condenatória, mídia digital).

A testemunha Matheus dos Santos Bueno, em juízo, declarou o seguinte:

“Perguntas da defesa: (...) Esse Antony, ele é conhecido como Jhow? Não, eu só conheço ele como Antony mesmo (...). Nesse dia, você estava lá nessa residência? Sim, eu estava, nesse dia a gente estava lá dentro da casa dele fumando maconha (...) a gente tava comendo cachorro quente também e tomando coca (...) no horário de intervalo do serviço dele. Serviço? Sim, ele trabalhava no açougue da São Luís lá, Açougue de Carne São Luís. Fica ali mesmo na Lixeira? Sim, conheci ele lá. Então vocês estavam lá na casa dele, fazendo lanche e fumando? Sim, a gente fez uma cota e comprou o refrigerante e o lanche né, comendo o lanche e fumando maconha que a gente ‘tava’ lá no dia. Cada um tinha levado seu cigarro e a sua maconha? Não, eu mesmo, eu tinha o meu né, eu cheguei lá e quando eu cheguei lá, os meninos já ‘tavam’ fazendo o papel pra comprar lanche. Daí eu fui lá, eu que fui comprar o lanche, aí eu quando eu voltei, do nada a polícia invadiu lá, a gente tava tudo sentado assim, jogando jogo no celular. Era no celular? Sim (...) FreeFire é o nome do jogo. E sobre essa situação de ter chegado o usuário lá(...) você viu ele saindo para atender essa pessoa aí? Não, eu não vi nada dessa cena não, que nem eu falei ‘pro’ senhor, desde que eu cheguei ninguém saiu da casa, eu fui o único que sai ‘pra’ comprar o refrigerante lá e o lanche na rua. Então você conhecia ele dali mesmo? Sim, quando eu cheguei de São Paulo, aí eu comecei a andar no bairro e sempre eu ia comprar carne no açougue que ele trabalhava e comecei a criar intimidade com ele (...) eu descobri que ele fumava maconha né, aí eu chamei ele pra fumar (...) foi assim que nós criamos amizade (...) eu ia fumar na casa dele (...). Sobre a situação, do Antony vender droga, nunca viu ele vendendo? Não (...). Perguntas da acusação: Você sabe ele faz uso de cocaína/pasta basta base de cocaína? Desde o momento que eu comecei a fumar maconha com ele, eu sempre soube assim que ele tinha umas recaídas de se usuário de droga mesmo assim, sabia que ele fumava lá maconha e ele cheirava assim, de vez em quando, ele fumava ‘pitilho’, ‘pitilho’ que é a pasta base misturada com a maconha (...). Mas o que a polícia encontrou lá dentro da casa? Foi uma porção de pasta base lá. Você sabe onde estava essa pasta base? Eu não sei (...). Você tinha saído antes para comprar os sanduiches? Tinha. Quanto tempo que você estava lá? Que você tinha retornado? (...) Quanto tempo demorou para a polícia entrar? Acho que foi uns quarenta minutos. Ele trabalha com o quê? Açougue. E esse intervalo dele? Por volta das 16h00, 16h30, isso é intervalo de trabalho? Eu não sei, foi o que ele falou né, falou assim ‘tô no intervalo’. Eu fui no momento mesmo, eu fui lá, aí eu fui lá, comprei, aí eu voltei ‘pra’ minha casa, aí eu peguei minha maconha, que eu tinha, eu fui lá e voltei lá, aí ele já tava vindo pela rua, a gente foi vindo assim, ele falou assim ‘tem intervalo’, mas aí eu não sei se ele prolongou o horário dele de almoço. Você comprou sua maconha nesse dia? Foi. É? Aonde você comprou? No bairro Areão. Daí do bairro Areão você foi lá para a Lixeira? Sim, os bairros é vizinho. Perguntas do Juízo: E ele tinha comprado a maconha dele aonde? Aí eu não sei onde ele comprou. O senhor chegou a fumar a maconha lá? Sim. Aí vocês fumaram e aí depois que o senhor saiu para comprar a Coca-Cola? Sim, eu cheguei já com um cigarro assim, embolado de maconha, eu fui lá, cheguei, eu acendi e fumamos. Aí os guris falou assim ‘vamo fazer cota’ (...) aí eu fui lá e fui, aí quando voltamos, não deu mais tempo de nada, ficamos lá jogando o negócio e preparando o lanche, aí a polícia foi lá e chegou. Deu tempo de o senhor voltar, preparar o lanche, e aí que a polícia chegou? Sim (...) deu tempo da gente comer o lanche e a polícia chegar. Vocês já tinha jogado? Não, o jogo a gente joga frequentemente, não acaba, entendeu? Vai acabando e começando outra partida. E quem que ganhou? O quê? O Jogo? É. É jogo normal, assim, não sei se a senhora já ouviu falar, se a senhora tem filhos, FreeFire (...) o grupo inteiro que ganha ou perde o grupo inteiro. Mesmo fumando maconha vocês deram de jogar? Sim, normal, assim jogando e fumando. O senhor viu onde foi encontrada a droga? Não. O senhor falou que não sabia que ele guardava lá droga, né? Não, não falei que não sabia onde ele guardava droga, falei assim que eu não sei se ele era traficante né, que eu conheço ele do Açougue (...).” - (Trecho extraído da sentença condenatória, mídia digital).

A testemunha Elizene Santana não presenciou a abordagem policial, limitando-se a informar em seu depoimento judicial que conhece o acusado Antony por serem vizinhos e que não tem conhecimento de nada que desabone a conduta dele, com exceção do fato de ser usuário de maconha.

Por sua vez, a testemunha Benedita Batista da Guia, que também não presenciou a ocorrência, declarou em juízo que conhece o réu Antony desde criança e nunca o viu vender drogas, contudo, confirmou ter ouvido boatos sobre o envolvimento dele com a venda de entorpecentes.

Os policias civis, quando depuseram em juízo, ratificaram a versão apresentada no B.O, dizendo que estavam fazendo a vigilância da residência do acusado em razão dos informes de que o local se tratava de uma “boca de fumo”, oportunidade que avistaram o indivíduo José Ronaldo ser atendido no portão da residência pelo acusado Antony, que lhe entregou algo.

Diante de tal atitude, os policiais abordaram o indivíduo José Ronaldo e com ele apreenderam uma porção de cocaína. Afirmaram que após ser entrevistado informalmente, José Ronaldo acabou afirmando que comprou o entorpecente de um indivíduo de alcunha ‘Jhow’. Em seguida, adentraram na residência e lá se deparam com o réu Antony, reconhecendo-o como a pessoa que viram realizar a transação com o José Ronaldo, bem como outros rapazes, entre eles um adolescente de 17 anos.

O policial civil Adão José confirmou, ainda, que na residência foram encontradas duas porções de pasta base de cocaína, que estavam no bolso de uma bermuda localizada no quarto do acusado Antony, sendo o material semelhante àquele apreendido em poder do suspeito José Ronaldo, bem como duas porções de maconha, achadas em cima de um armário da cozinha, e a quantia de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em dinheiro.

Destaca-se que não bastasse a versão apresentada pelo denunciado estar completamente contrária a versão policial, suas declarações quanto à propriedade e venda da droga apreendida não guardam coerência e muito menos verossimilhança com as demais provas dos autos.

Primeiramente, denota-se que a versão do acusado não guarda coerência com as da testemunha de defesa Matheus, haja vista que o acusado Antony sustentou que toda a droga apreendida foi comprada em conjunto, mediante cota entre os reunidos na sua casa. Entretanto, a testemunha Matheus afirmou que levou um cigarro de maconha de sua propriedade, adquirida pelo próprio no bairro Areão.

Além disso, Matheus afirmou que foi o único a se ausentar da residência para comprar os lanches, contraditando a declaração do acusado Antony, que disse que foram todos juntos ao mercado e que nessa oportunidade foi visto pela polícia trajando camisa listrada e portando sacolas.

O depoimento do acusado Antony também possui contradições no que concerne à quantidade de droga e ao local onde as drogas foram apreendidas.

Em um primeiro momento afirmou que a cota feita entre os envolvidos levou à compra de R$ 50 (cinquenta reais) de “balas” de maconha, totalizando cinco “balas”, as quais ele mesmo trouxe, sendo apenas duas localizadas em cima de uma carteira de cigarros na cozinha, uma vez que as outras três já haviam sido consumidas.

Todavia, posteriormente afirmou que cada um dos cinco indivíduos envolvidos forneceu cerca de R$ 4,00 ou R$ 5,00 reais para comprar a droga, destoando o valor total da contribuição do valor incialmente informado pelo réu, bem como quanto haver maconha em poder da testemunha Matheus.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais civis inquiridos em juízo foram coesos e convictos, tendo os investigadores confirmado a visualização da transação ilícita de drogas entre o réu Antony e o usuário José Ronaldo durante a vigilância da quitinete, bem como acerca do encontro das drogas na residência, inclusive, de porções de cocaína iguais àquela apreendida com José Ronaldo, destacando que a vigilância da casa do acusado se deu justamente pelo fato de haver informes de que lá se tratava de uma “boca de fumo”.

A versão policial é corroborada especialmente pela declaração prestada pelo usuário de drogas José Ronaldo na fase inquisitiva, o qual confirmou que adquiriu a porção de cocaína localizada em seu poder com o acusado Antony no dia dos fatos, senão vejamos:

“(...) QUE estava no bairro Lixeira, e que foi ate a casa do vulgo “Jow”, para pedir ao mesmo uma cabeça de pasta base para seu consumo. Depois disso, o “Jow”, pegou o entorpecente para este pelo o valor de R$ 10,00 reais (...) sempre compra a droga desse mesmo rapaz vulgo “Jow”. Que já é conhecido na região como vendedor de entorpecentes. Inquirido sobre uma foto apresentada ao mesmo do vulgo “Jow”, este reconheceu de imediato ser o vendedor da droga (...)” – id. 16477518.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...” (Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, para fins probatórios, os depoimentos acima mencionados não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, visto que não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que os apelantes comercializavam substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos sentenciados; e ao contrário do que aduzem suas defesas, não há que se falar, na absolvição de ambos com base na suposta insuficiência probatória (art. 386, VII do Código de Processo Penal), bem como a situação de usuário de drogas, como alega, tal situação não o isenta da responsabilidade pelo tráfico e não importa em desclassificação para o crime de menor potencial ofensivo requerido (artigo 28 da Lei 11.343/2006), tanto mais que, como se mostrou alhures, existem provas da traficância.

Tal entendimento, inclusive, foi objeto do Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Enunciado n. 03. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Assim, inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Subsidiariamente, o apelante busca a aplicação do regime prisional menos severo, ou seja, semiaberto.

Quanto à possibilidade de aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, necessário de faz a transcrição dos artigos 33, § 3o do Código Penal.

“Art. 33 – [...]

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (Código Penal)

No caso dos autos, a pena-base cominada foi de 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (autos processuais n. 1012-73.2010.811.0048 – Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT), majorando a pena em 01 (um) ano de reclusão e, por fim, reconheceu a causa de aumento de pena do inciso VI, do artigo 40, da Lei n. 11.343/2006, agravando a pena em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O magistrado ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena estabeleceu o regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Portanto, embora a pena não exceda a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, pois o apelante é reincidente.

Assim, mantenho o regime inicial fechado, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Neste sentido:

... Não merece ser acolhido o pleito de modificação do regime fechado para o semiaberto. Apesar da reprimenda definitiva ter sido fixada abaixo de 08 (oito) anos, a pena-base foi determinada acima do mínimo legal, em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o do Código Penal, bem como a reincidência do agente... (N.U 0004197-42.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Por fim, requer ainda, o cômputo do período de segregação cautelar, para fins de alteração de regime prisional.

No entanto, do compulsar dos autos, verifica-se que o apelante permaneceu segregado durante aproximadamente 07 (sete) meses, e considerando que sua condenação foi de 07 (sete) anos de reclusão, o cômputo desse período não seria suficiente para modificar o regime prisional, e, nos termos do artigo 387, §2o, Código de Processo Penal, não é de competência do juízo sentenciante.

Assim, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais, compete ao juízo da execução o cômputo da detração penal.

Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –REDIMENSIONAMENTO – PENA DEFINITIVA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO – RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – O DESCONTO NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.(...)” (N.U 0004790- 96.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Por todo exposto, desprovejo o recurso interposto em favor de Antony Roger Figueiredo de Souza, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020